Tribunal: TJES
Processo: 5000070-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO DA COSTA RAINHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000070-35.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: LEANDRO DA COSTA RAINHA

ADVOGADOS

: FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTRO

RECORRIDO

:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

PROMOTORES

: TIAGO BOUCAULT PINHAL E OUTROS

MAGISTRADO

: MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DA COSTA RAINHA
em face de decisão interlocutória que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou a indisponibilidade de bens do agravante e dos demais réus no limite de R$ 9.799.069,26 para ressarcimento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais (docs. 363261 e 363271).

Em síntese, alegou
(i)
violação ao dever de fundamentação analítica quanto ao
fumus boni iuris
, pois a decisão agravada não disse de maneira específica e precisa quais os documentos que respaldam a constrição;
(ii)
inexistência de
fumus boni iuris
por não haver prova documental e por ter deturpado o exame da prova testemunhal em relação à sua pessoa;
(iii)
inexistência de
periculum in mora
, pois a tese do STJ que dispensava esse requisito na indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa é anterior ao CPC/2015;
(iv)
subsidiariamente, é ilegal a indisponibilidade de verba alimentar e impenhorável e a constrição atingiu valores referentes a seus vencimentos/verbas rescisórias depositadas em conta bancária de sua titularidade;
(v)
ainda subsidiariamente, é preciso readequar o “teto” para a medida provisória de indisponibilidade de bens, não sendo possível englobar o valor a título de dano moral coletivo na constrição.

Ao final, o agravante requereu o provimento do recurso para anular a decisão agravada por falta de fundamentação ou a sua reforma para indeferir as medidas provisórias de indisponibilidade de bens.

Subsidiariamente, requereu o parcial provimento do recurso para liberar o montante bloqueado na sua conta bancária que trata de verba alimentar, e, além disso, para fixar um novo limite para a medida constritiva.

O efeito suspensivo foi indeferido (doc. 364982).

O agravante apresentou embargos de declaração (doc. 386114), que foi posteriormente convertido em agravo interno em que reitera a questão do caráter alimentar e impenhorável dos valores bloqueados via BACEN-JUD (doc. 477202).

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou contrarrazões ao agravo interno, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso de agravo interno, sob pena de supressão de instância. Se admitido, pediu o seu desprovimento porque o bloqueio é necessário para garantir futuro ressarcimento ao erário público. (doc. 502045).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pelo seu desprovimento sob a alegação de que as provas acostadas aos autos comprovam a participação do agravante nos fatos que lhe foram imputados (doc. 661710).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de setembro de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Também NEGO provimento ao recurso, restando prejudicada a análise do agravo interno. É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000070-35.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: LEANDRO DA COSTA RAINHA

ADVOGADOS

: FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTRO

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

PROMOTORES

: TIAGO BOUCAULT PINHAL E OUTROS

MAGISTRADO

: MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DA COSTA RAINHA
em face de decisão interlocutória que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou a indisponibilidade de bens do agravante e dos demais réus no limite de R$ 9.799.069,26 para ressarcimento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada por falta de fundamentação ou a sua reforma para indeferir as medidas provisórias de indisponibilidade de bens.

Subsidiariamente, requer o parcial provimento do recurso para liberar o montante bloqueado na sua conta bancária que trata de verba alimentar, e, além disso, para fixar um novo limite para a medida constritiva.

Muito bem. Antes de analisar o mérito do recurso, é preciso fazer uma breve retrospectiva do caso.

A demanda de origem é uma ação civil pública ajuizada pelo MPES contra 08 (oito) réus no contexto da “Operação Rubi”, deflagrada após apuração de fatos envolvendo um suposto esquema criminoso entre agentes públicos e particulares nos Municípios capixabas de Presidente Kennedy, Marataízes, Jaguaré e Piúma.

Em síntese, consta da inicial que uma organização criminosa foi montada para fraudar os cofres públicos destes municípios mediante recebimento de vantagens financeiras indevidas em contratos celebrados com a empresa Limpeza Urbana e Serviços Ltda. ME.

Especificamente quanto ao agravante, o MPES alega que ele era um dos beneficiados do esquema e praticou atos de improbidade administrativa, na condição de Secretário Municipal do Meio Ambiente de Presidente Kennedy e gestor dos contratos firmados.

Atendendo ao pedido do MPES, o magistrado de primeiro grau decretou liminarmente a indisponibilidade de bens do agravante, com base no art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa.

Passemos a analisar cada um dos pedidos formulados pelo agravante.

DO PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO

Em primeiro lugar, o agravante requereu a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação. Alegou, em síntese, que não houve fundamentação analítica da decisão quanto ao requisito do
fumus boni iuris
, pois o magistrado de primeiro grau não teria dito maneira específica e precisa quais os documentos que respaldariam a constrição de bens.

No entanto, não é possível confundir fundamentação concisa com fundamentação insuficiente.

A garantia constitucional do dever de fundamentação das decisões judiciais é perfeitamente atendida quando o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões do seu convencimento de modo objetivo e direto.

A jurisprudência do eg. TJES é pacífica neste sentido, sendo aplicada, inclusive, em julgamentos com circunstâncias fáticas semelhantes ao do presente caso, referente à suficiência da fundamentação de decisões que decreta a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA.

MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E INDISPONIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM EM LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE ACERVO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 7º, DA LEI Nº 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DO ALCANCE SOBRE VERBAS SALARIAIS PERCEBIDAS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

I.I. Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais, inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

I.II. In casu, resulta induvidoso que o Magistrado de Primeiro Grau examinou os autos e exerceu juízo embrionário a respeito da presença do fumus bonis iuris e periculum in mora , autorizativo à concessão da tutela cautelar, sendo despicienda, na espécie a ausência de menção expressa dos documentos que ensejaram a formação do aludido convencimento, razão pela qual a preliminar arguida não merece subsistir.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I. Os elementos iniciais de prova demonstrados na Petição Inicial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO revelam a fraude e inviabilização da consecução dos fins pretendidos com o Concurso Público para contratação e servidores efetivos municipais, revelando flagrante transgressão aos princípios da Administração Pública, além do dano ao erário estimado na Exordial, no equivalente a R$ 160.140,00 (cento e sessenta mil, cento e quarenta reais), alusivo ao custo do Certame Público levado a efeito, bem assim, do Pedido de Dano Extrapatrimonial, deduzido pelo Autor da Ação de Improbidade no equivalente a R$ 480.420,00 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte reais).

II.II. Demonstrada a atuação do Recorrente no seio da organização montada com o escopo de perpetrar a fraude ao certame público, respalda o pedido de reparação solidária entre os principais atores envolvidos que, consoante jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça "nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento" (STJ, MC 15.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012).

II.III. O contexto da prova inicial possibilita aferição de forma bastante eloquente do cometimento dos atos de improbidade e a repercussão econômico-financeira perante o erário, a imposição das medidas de indisponibilidade de bens dos demandados, passíveis de comporem acervo patrimonial, com o fito de assegurar o resultado útil da Ação originária, que também se concretiza segundo sua natureza reparatória, sendo esta a acepção da norma extraída do artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992.

II.IV. A determinação de indisponibilidade consignada na Decisão de Primeiro Grau objurgada, no que pertine ao bloqueio/indisponibilidade de percentual da remuneração do Recorrente, transborda interpretação jurídica possível de ser extraída da aplicação do artigo 7º, da Lei nº 8.429/1992, e encontra óbice da impenhorabilidade dos valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho, tido como verba alimentar, cabendo a imposição do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, especificamente, neste capítulo particular. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

IV. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 065199000053, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA ANTES DA NOTIFICAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA . DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. - É antiga a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Apresenta-se nula a decisão que se ressente de fundamentação. Por sua vez, fundamentação concisa não importa em sua deficiência (AgRg no Ag 508.952/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 01/04/2004, DJ 26/04/2004, p. 161). No caso, a decisão recorrida está suficientemente fundamentada.

2. - A concessão da medida de indisponibilidade de bens antes da notificação dos réus na ação de improbidade não configura nenhuma violação ao princípio do contraditório. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação (AgRg no AREsp 615.105/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 14-03-2016).

3. - A plausibilidade do direito (fumus boni iuris), hábil a lastrear a medida de indisponibilidade, está demonstrada. Sobre tal requisito, o ilustre Juiz de Direito mencionou na respeitável decisão recorrida que no Procedimento Administrativo nº. 79330240, foram apuradas diversas ilegalidades/irregularidades no Contrato de Prestação de Serviço de Publicidade levado a efeito sob a forma de patrocínio para participação no evento 'Mobilidade Urbana e os Impactos na Vida das Cidades' firmado entre a SETOP e a TELEVISÂO VITÓRIA S. A. mediante inexigibilidade de licitação. Realmente, restou comprovado que tal contratação foi efetivada, conforme Contrato de Prestação de Serviço n. 016/2014 (fls. 101-108), publicado no Diário Oficial de 29/12/2014. a despeito de dois Pareceres desfavoráveis da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (que atestaram a impossibilidade jurídica da contratação fls. 65 e 97), sendo o evento realizado em 30/12/2014, dois dias antes do final da gestão do 1º Requerido, e com a participação do mesmo como palestrante. Outrossim, a efetivação do pagamento do valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), consoante a Ordem Bancária Orçamentária às fls. 146/147, ocorreu em 30/12/2014, no mesmo dia da realização do evento, desconsiderando a certificação da execução total do contrato. (...) No que concerne ao 2º Requerido, verifica-se do documentado juntado à fl. 152 que o mesmo atestou a realização total dos serviços... contudo, a documentação acostada não comprova a execução total do contrato (fl. 305). O cenário delineado justifica a manutenção da indisponibilidade de bens deferida.

4. - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial repetitivo, assentou sob o Tema n. 701 que É possível a decretação da 'indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro'. O precedente tem força vinculante e não meramente persuasiva, devendo ser mencionado que o art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que Os juízes e os tribunais observarão: os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

5. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011364, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECISÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA
- DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA POR MÉDICOS - INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETAÇÃO INDÍCIOS SUFICIENTES DO ATO ÍMPROBO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão objurgada por deficiência na fundamentação, pois o referido ato, ainda que sob a limitação imposta pela cognição sumária, cuidou de indicar as particularidades da lide e as razões que subsidiaram a convicção adotada pelo julgador, cumprindo, assim, o que dispõe, principalmente, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

2. Havendo indícios da prática de atos de improbidade administrativa (descumprimento de carga horária legal por médicos) e levando-se em consideração que as alegações aduzidas pelo Ministério Público na ação de improbidade administrativa são suficientes para convencer o julgador da presença de fumus boni iuris e periculum in mora , justifica-se a decretação liminar da medida de indisponibilidade de bens dos réus.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial ainda sob a sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou a tese de que, na presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário, o perigo da demora está implícito (presumido), dispensando, dessa forma, a indicação de elementos concretos capazes de caracterizar a intenção de dilapidação patrimonial.

4. Quanto ao limite de indisponibilidade de bens dos requeridos, o entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de que a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma (AgRg no REsp 1383196/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002354, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

No presente caso, o magistrado de primeiro grau expôs que os documentos que instruíram a inicial contêm indícios de participação do agravante nas “
fraudes na utilização do serviço público para favorecimento pessoal, superfaturamento licitatório em favor de pessoas jurídicas contratadas
”.

Desse modo,
rejeito
o argumento de nulidade da decisão por deficiência na fundamentação.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

Em segundo lugar, o agravante pediu a reforma da decisão agravada se a nulidade da mesma não fosse decretada.

Para tanto, sustentou a inexistência de
fumus boni iuris
por não existir prova documental a respaldar a constrição dos seus bens e afirmou também que houve deturpação do MPES quanto ao teor dos depoimentos.

Aduziu, em suma, que não haveria nos autos indícios da sua participação no esquema porque as provas colhidas apenas citam o agendamento de uma reunião via telefone com o empresário da Limpeza Urbana e a então Prefeita Municipal, além da ida de um sócio da Limpeza Urbana à sua Secretaria.

Não haveria também, segundo o agravante, indícios de
facilitação na execução do contrato, que é a causa de pedir da demanda em relação à sua pessoa.

Também afirmou que o
periculum in mora
não está presente e que requisito, atualmente, é exigível também para a indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa porque a tese do c. STJ que o dispensava é anterior ao advento do CPC/2015.

Sobre o requisito do
fumus boni iuris
, vislumbro, nesse momento sumário de cognição, que as alegações do MPES são verossímeis.

A uma, porque a plausibilidade do direito alegado na petição inicial está lastreada nos depoimentos prestados no inquérito por dois ex-funcionários da empresa Limpeza Urbana, os quais demonstram,
ao menos em sede de cognição sumária
, que o agravante, então
Secretário Municipal do Meio Ambiente de Presidente Kennedy e gestor do contrato citado,
recebia vantagem indevida nesse esquema ilícito.

A duas, porque existem registros de conversas gravadas em interceptações telefônicas com o agravante indicando,
ao menos neste momento embrionário
, que ele e a então Prefeita de
Presidente Kennedy, Amanda Quinta Rangel, estavam no interior de um determinado veículo e foram encontrar Marcelo Marcondes Soares, sócio da empresa Limpeza Urbana, para recebimento de “propina” (cfr. fls. 33/35 da petição inicial).

Em outros diálogos telefônicos envolvendo o agravante, desta vez com José Augusto, falava-se em uma suposta “traição” de vereadora municipal ao esquema criminoso montado
(cfr. fls. 43 da petição inicial).

Vale acrescentar que esse não é o momento adequado da aprofundar qual versão dos fatos é verdadeira ou falsa e se houve ou não houve distorção do MPES em relação à imputação de fatos,
o que demanda dilação probatória e aprofundamento da cognição
.

Quanto ao
periculum in mora
, não prospera a argumentação do agravante porque o c. STJ, recentemente, já rejeitou a alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 em medidas de indisponibilidade de bens em casos de atos de improbidade administrativa. Verifique-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 300 E 489 DO CPC.
RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CRITÉRIO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível do Foro de Ferraz Vasconcelos, nos autos de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Ferraz de Vasconcelos, que decretou a indisponibilidade dos bens imóveis, móveis e ativos financeiros dos agravantes, limitada ao valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a fim de garantir futuro ressarcimento ao erário. Os agravantes requereram, então, a suspensão da decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens. A decisão foi mantida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido.

II - No tocante à alegação de violação do art. 300 do CPC, os agravantes asseveram que, para a concessão de qualquer tutela de urgência, é necessária "a concreta e efetiva demonstração ao menos dos requisitos essenciais para decretação de tal medida, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora" (fl. 114). É dizer, a prova inequívoca dos supostos atos ímprobos. O órgão julgador a quo, por outro lado, consignou que a lei de improbidade administrativa não exige prova ou indício da dilapidação do patrimônio pessoal para deferimento da medida de indisponibilidade de bens e que, além disso, o STJ firmou entendimento à luz do qual a indisponibilidade pode ser decretada sempre que presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade. Dessa maneira, verifico que a controvérsia ora posta cinge-se a verificar se o critério indicado pelo Tribunal de origem, para manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que decretou a indisponibilidade de bens dos réus, ora agravantes, está em consonância com o entendimento deste Tribunal sobre a questão.

III - Impende destacar que, no presente caso, a discussão em torno da alegação de violação do art. 300 do CPC/15 diz respeito à interpretação dada pela Corte de origem acerca dos requisitos necessários para a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade, não havendo, então, que se falar em necessidade de reexame dos fatos e das provas para a análise do recurso, mas sim em revaloração jurídica da premissa fática contida no acórdão. Dessa maneira, descabida a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

IV - No tocante aos requisitos necessários para a decretação de indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, a fim de instituir uma técnica processual apta a dar resposta à velocidade do tráfego patrimonial na era da tecnologia, congelando o status patrimonial dos implicados em ordem a tornar reversível o ressarcimento ao erário e a devolução do produto do enriquecimento ilícito, firmou jurisprudência segundo a qual é possível determiná-la [a indisponibilidade de bens], fundamentadamente, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, afigurando-se prescindível da comprovação de dilapidação de patrimônio ou sua iminência.
V - Em outras palavras, entendeu-se que o periculum in mora - inerente às cautelas em geral -, nessa fase, milita a favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou a devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 4º, da Constituição da República.

VI - O requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), de igual modo, também foi relativizado. Basta que existam fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo para que a medida de indisponibilidade de bens mostre-se adequada. Assim, ao contrário do que sustentam os agravantes, é prescindível a prova inequívoca dos supostos atos ímprobos.

VII - Com efeito, é possível extrair do acordão recorrido que o Tribunal a quo reconheceu "haver indícios de que o agravante Jorge Abissamra, na qualidade de prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos, entre os anos de 2005 e 2012, acumulou patrimônio incompatível com a remuneração de agente político. Para tanto, teria se valido dos filhos e de empresas constituídas em nome destes para promover fraudes e desvios de verbas públicas" (fl. 99).

VIII - Portanto, é possível perceber que a Corte de origem solucionou a controvérsia acerca da medida de indisponibilidade de bens de maneira completa e fundamentada, observando os elementos de fato deduzidos na petição de agravo de instrumento e, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Não há como acolher, então, a alegação de violação do art. 300 do CPC, haja vista que os critérios adotados pelo Tribunal a quo para manter a decretação de indisponibilidade de bens dos agravantes estão em exata consonância com a orientação consolidada desta Corte, e tampouco do art. 489, § 1°, IV, do CPC, ante a adequada fundamentação da decisão recorrida.

IX - Inclusive, neste momento processual, diante das normas contidas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, a petição inicial das ações de improbidade administrativa e a decisão que decreta ou que mantém a decretação de indisponibilidade de bens não precisa descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus. Isso porque, nessa fase inaugural, vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que a medida pode ser imposta ainda que somente haja indícios da prática de ato de improbidade administrativa. O que efetivamente há, pelo que constatou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, soberano na análise das provas. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: REsp 1.734.001/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp 1.663.563/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 15/6/2018.

X - Ressalte-se, ademais, que cabe ao julgador decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. À vista disso, analisar a questão relativa a violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC, apoiando-se em novos argumentos trazidos pelos agravantes, a fim de modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem ao manter a decisão de indisponibilidade de bens decretada em primeira instância, demandaria inconteste reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula n. 7 do STJ. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida.

XI - Por fim, no tocante a tese de divergência jurisprudencial, constato que os agravantes não observaram a obrigação formal que dispõem os arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255 do RISTJ. Conforme previsão dos artigos mencionados, é indispensável a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo àquele que recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração.

XII - No caso, os agravantes deixaram de identificar as circunstâncias que identificam os casos confrontados, sobretudo as fáticas. Limitam-se a transcrever trecho da ementa da decisão paradigma e da fundamentação do acórdão recorrido. Aliás, nem sequer realizam a necessária individualização dos julgados, porquanto utilizam diversos termos genéricos no decorrer da fundamentação, a saber: "jurisprudência majoritária" (fls. 121 e 124), "inúmeros acórdãos de outros tribunais" (fl. 122) e "pronunciamento jurisprudencial predominante" (fl. 124).

XIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1462119/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe 05/12/2019
)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 300 DO CPC E DO ART. 2º DA LEI N. 4.657/42. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE ANÁLISE DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível do Foro de Poá/SP na ação por ato de improbidade administrativa que decretou a indisponibilidade de bens do acusado. Sustenta-se, em síntese, que não existem elementos pré-constituídos a respeito de atos de improbidade administrativa, assim como não há elementos capazes de demonstrar o fumus boni iuris necessário para a decretação da medida cautelar. Nesse sentido, afirma não ser o mero ajuizamento da ação civil por ato de improbidade administrativa suficiente para a indisponibilidade de bens.

II - O réu interpôs recurso especial, sustentando violação de dispositivo de lei federal, bem como afirma existir divergência jurisprudencial.

III - O Tribunal de origem entendeu que existem indícios suficientes da prática de ato ímprobo. Rever tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula n. 7 do STJ.

IV - A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o periculum in mora é presumido na ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando presentes fortes indícios da prática de ato ímprobo.

V - Portanto, falta ao recurso especial, fundado na alínea a do inciso III do art. 105 da CF, requisito específico de admissibilidade. Consequência disso é a inadmissibilidade do recurso também quanto à alegada existência de dissídio jurisprudencial (CF, art. 105, III, c). Afinal, se não analisado o mérito da decisão recorrida, não há como investigar se a interpretação dada ao caso é divergente da empregada nos outros julgamentos expostos.

VI - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp 1504727/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2020,
DJe 18/05/2020
)

Diante do exposto, deve ser mantida a decisão.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Cumpre ainda analisar os pedidos subsidiários formulados pelo agravante.

São dois:
(i)
a retirada de constrição dos valores referentes aos seus vencimentos, porque trata-se de verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável; e
(ii)
a readequação do limite da constrição, pois não seria possível que a medida de indisponibilidade englobasse o valor perseguido a título de dano moral coletivo.

Nenhuma das duas matérias foi ventilada em primeiro grau de jurisdição, de modo que o magistrado de origem não se pronunciou sobre elas.

Além disso, a análise desses dois pontos exigira uma incursão em matéria probatória e também decisão sobre matéria de direito suscitada pela defesa que não analisada ainda no processo.

O eg. TJES tem entendido que caracteriza supressão de instância o exame de teses defensivas em sede de agravo de instrumento interposto contra liminar que decretou indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa:

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO DE INDISPONIBILIDADE PROFERIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. APROFUNDAMENTO COGNITIVO. PERICULUM IN MORA . DESNECESSIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA.

1. - Existindo indícios da prática de atos de improbidade administrativa justifica-se a decretação de indisponibilidade de bens dos réus.

2. - Não se afigura relevante o argumento dos recorrentes de que a decisão de bloqueio de bens antes do recebimento da petição inicial mostra-se apressada porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação (AgRg no AREsp 615.105/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 14-03-2016). 3. - No caso, o agravado alegou na petição inicial que as testemunhas confirmaram que ele [Assuério] aparecia no hospital com o único objetivo de registrar a presença, o que foi confirmado pelo resultado do monitoramento e que os documentos e as testemunhas comprovam que o Dr. Cardia não cumpre a carga horária integral. Segundo as testemunhas, ele, quando chamado por telefone, nem sempre comparece e, quando isso ocorre, muitas vezes demora até horas [para] chegar ao hospital.

4. - No julgamento de agravo de instrumento interposto em razão de decisão liminar que determinou a indisponibilidade de bens em ação de improbidade, o Tribunal deve evitar aprofundamento cognitivo sobre as teses de defesas se há necessidade de dilação probatória para comprovação delas, sob pena de supressão de instância.

5. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que é desnecessária a demonstração da presença de periculum in mora para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, na ação civil pública de improbidade administrativa, por se tratar de tutela de evidência, tendo em vista a natureza do bem protegido (AgRg no REsp 1364445/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 01-12-2016, DJe 19-12-2016).

6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001158, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FORTE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE. EXCESSO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) É possível decretar, de forma fundamentada, medida cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado na hipótese em que existam fortes indícios acerca da prática de ato de improbidade lesivo ao erário, sendo presumido o periculum in mora . Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

2) Configura violação ao princípio da impessoalidade e da legalidade a conduta de dar oportunidade a algum dos licitantes de comprovar a habilitação em momento posterior. Precedentes.

3) A constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos os bens impenhoráveis. Precedentes STJ.

4) Em ação de improbidade administrativa, é possível que se determine a indisponibilidade de bens, inclusive os adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade, em valor superior ao indicado na inicial da ação visando a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, até mesmo, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes STJ.

5) Não se mostra possível ao órgão ad quem , quando do julgamento do recurso de agravo interposto, a análise de elementos de prova trazidos pelos agravantes distintos daqueles que subsidiaram a exordial e a prolação da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

6) Recurso conhecido e negado provimento.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 034179000079, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Sendo assim, também não deve ser acolhidos os pedidos subsidiários.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. DESNECESSIDADE DO PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A garantia constitucional do dever de fundamentação das decisões judiciais é perfeitamente atendida quando o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões do seu convencimento de modo objetivo e direto. Precedentes TJES.

2. Preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, pois, nesse momento sumário de cognição, as alegações do MPES são verossímeis. A uma, porque a plausibilidade do direito alegado na petição inicial está lastreada nos depoimentos prestados no inquérito por dois ex-funcionários da empresa Limpeza Urbana, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que o agravante, então Secretário Municipal do Meio Ambiente de Presidente Kennedy e gestor do contrato citado, recebia vantagem indevida nesse esquema ilícito. A duas, porque existem registros de conversas gravadas em interceptações telefônicas com o agravante indicando, ao menos neste momento embrionário, que ele e a então Prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta Rangel, estavam no interior de um determinado veículo e foram encontrar Marcelo Marcondes Soares, sócio da empresa Limpeza Urbana, para recebimento de “propina”.

3. Não é necessário analisar o
periculum in mora
, pois o c. STJ, recentemente, já rejeitou a alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 em medidas de indisponibilidade de bens em casos de atos de improbidade administrativa.

4. Caracteriza supressão de instância o exame de teses defensivas em sede de agravo de instrumento interposto contra liminar que decretou indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa. Precedentes TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado ao agravo interno.